Tribunal: STF
Processo: MS 20274
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. MAGISTRADO. REVERSAO AO SERVIÇO
ATIVO. PRESSUPOSTOS NEGATIVOS DO DEFERIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO
VINCULADO. - POSTOS, NA LEI, AS CONDICIONANTES NEGATIVAS DE REVERSAO
AO SERVIÇO ATIVO DO SERVIDOR ANISTIADO, A VALIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO INDEFERITORIO ESTA CONDICIONADA COMO REQUISITO
ESSENCIAL, AOS RESPECTIVOS MOTIVOS DETERMINANTES, CUJA EXISTÊNCIA E
CONGRUENCIA SE SUBMETEM AO CONTROLE JUDICIAL. INVALIDADE DO ATO
INDEFERITORIO QUE NÃO EXPRESSA A NECESSARIA MOTIVAÇÃO LEGAL,
IGUALMENTE INEXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE LHE DA
SUPORTE.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO, EM PARTE.